Tribunal: TJES
Processo: 5003902-49.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003902-49.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TONI EVERTON BARRETO FERREIRA
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003902-49.2021.8.08.0030
ORIGEM
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
EMBARGADO:
TONI EVERTON BARRETO FERREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença de piso e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Anterior a estes aclaratórios, a parte ré já havia opostos embargos de declaração alegando contradição no mencionado acórdão. No entanto, os embargos não foram acolhidos.

(2).
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório, vez que, em seu dispositivo, foi dado
provimento parcial
ao recurso inominado interposto pela parte autora. Todavia, ao final do acórdão, na decisão, constam os seguintes termos,
in verbis
: “
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente
”.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da contradição apontada pela embargante no que refere-se à parte final da “decisão”. A decisão objurgada, em sua fundamentação e em seu dispositivo, menciona o acolhimento parcial do recurso interposto pela parte autora, mas, na parte final (decisão), afirma negar provimento ao respectivo recurso. Observa-se que a contradição trata-se de simples erro material, e que o dispositivo junto à fundamentação exposta na decisão embargada é o real teor do voto vencedor. Além disso, nota-se que o movimento taxonômico no sistema do PJe confirma o acolhimento parcial das razões recursais apresentadas pela parte autora. O acórdão foi contraditório tão somente neste ponto. Assim, acolhe-se os aclaratórios para sanar a referida contradição para que conste na parte final (decisão) o seguinte texto: “
Por maioria, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator
”
.

(5).
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade tão somente de sanar a contradição supramencionada, de modo a retificar a decisão final do acórdão para constar “
Por maioria, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator
”, a saber: “
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para condenar a recorrida a reintegrar o recorrente em seus quadros de motoristas, com o devido desbloqueio do aplicativo do requerente, além de indenizar moralmente o recorrente na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios ante ao provimento parcial do recurso
”. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)